Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS DROGAS. BUSCAS DOMICILIAR E VEICULAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO À PACIENTE. ILEGALIDADES NA APREENSÃO DAS DROGAS NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento da ação. Precedentes.
2. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de reconhecimento da ilegalidade na obtenção da prova devido à alegação de nulidade das buscas domiciliar e veicular, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório.
3. No caso, havia fundada suspeita para a apreensão das drogas na residência da paciente e em seu veículo, pois havia investigação prévia que dava conta de que ela mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, entorpecentes e que se utilizava do veículo também para o tráfico.
4. O processamento da ação penal baseia-se em indícios firmes de materialidade e autoria em relação à paciente e eventuais dúvidas ou dissonâncias acerca da obtenção da prova devem ser dirimidas no curso do processo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e mediante ampla dilação probatória, o que não é possível de ser dirimido neste writ.
5. Os elementos apresentados pela impetrante não possuem o condão de infirmar as provas produzidas no inquérito policial, tampouco os indícios de autoria e prova da materialidade, razão pela qual não há falar em ausência de justa causa a fundamentar o trancamento da ação penal.
6. Inviável em sede de habeas corpus pontificar se os policiais mentiram ou não. Precedentes do colendo STJ: RHC 154917 e RHC 159484.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.